Tribunal: STF
Processo: MS 21676
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-26
Data de publicação: 1993-05-26

Ementa:
EMENTA: Agravo contra despacho  que, em mandado de
segurança, indefere pedido de liminar.
- É firme  a orientação desta Corte no sentido de
que não cabe agravo regimental contra decisão do relator que,
em mandado de segurança, indefere pedido de liminar.
Agravo  não conhecido.